Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-54.2021.8.11.0086
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000708-54.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIVAN FONTELES PEREIRA - CPF: 841.139.792-00 (RECORRENTE), JONILSON MAIA PEREIRA - CPF: 798.949.502-30 (ADVOGADO), FABRICIA MAIA PEREIRA - CPF: 946.505.002-49 (ADVOGADO), SOLANGE HEYDA DE ALMEIDA - CPF: 024.426.379-52 (RECORRIDO), LORENA MARQUETTI - CPF: 074.244.309-47 (ADVOGADO), FERNANDA LOPES DA SILVA - CPF: 068.723.209-07 (ADVOGADO), DIVAL CARVALHO GOMES - CPF: 713.594.519-00 (ADVOGADO), BRUNA GOMES DA COSTA PRESLHAKOSKI - CPF: 066.765.209-40 (ADVOGADO), REGINALDO RIBAS - CPF: 943.275.649-15 (ADVOGADO), EDSON GONCALVES - CPF: 815.926.399-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE IVAN DE ALMEIDA - CPF: 804.474.739-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES DECOTE DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA – ANÁLISE PELO
TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido ao Conselho de Sentença.

A desclassificação de crime para lesão corporal com resultado morte, na primeira fase processual, só pode ser reconhecida, se houvesse prova inequívoca de que a conduta do agente não foi imbuída de
animus necandi.

O Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Josivan Fonteles Pereira
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal.

Busca a defesa pela impronúncia, o reconhecimento de legítima defesa, bem como pela desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 177556292).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.17755628).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a r. Sentença de Pronúncia em seus termos (Id. 177556299).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 182779164, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, busca a defesa pela impronúncia, o reconhecimento de legítima defesa, bem como pela desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

P
ois bem, o recurso
não merece provimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a Denúncia:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de outubro de 2019, por volta das 21h, no estacionamento do Posto Bem Brasil III, situado na Avenida Perimetral das Samambaias, 3012W, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado JOSIVAN FONTELES PEREIRA com manifesto animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu golpes de arma branca em face da vítima José Ivan de Almeida, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necrópsia (fls. 12/14), as quais fora a causa determinante de sua morte Infere-se do feito que no dia dos fatos a vítima se encontrava no pátio do Posto Bem Brasil III, em companhia de um amigo, a testemunha Carlos Alberto Carbonera. Conforme apurado, o denunciado Josivan chegou ao local e sentou-se perto da vítima e da testemunha, ocasião em que passou a discutir com a vítima por questões de somenos importância, situação que acabou evoluindo para que ambos entrassem em vias de fatos, sendo necessária a intervenção da testemunha Carlos para separá-los. Ocorre que, após findado o desentendimento, Josivan se dirigiu até o seu caminhão, apoderou-se de uma faca e voltou ao local onde a vítima se encontrava, oportunidade em que, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, desferiu contra ela vários golpes de arma branca. Evola-se que depois de ter efetuado os golpes, o denunciado Josivan evadiu-se do local. Dos autos observa-se que o crime ocorreu mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, pois o acusado surpreendeu a vítima e, armado, a abordou de forma inesperada, impedindo que ela esboçasse qualquer reação defensiva.”

Em juízo, a testemunha Carlos Alberto Carbonera assim narrou:

“(...). Promotora: Nós estamos apurando aqui, aquela situação que ocorreu dia 20 de outubro de 2019, no estacionamento posto Bem Brasil aqui em Nova Mutum, envolvendo o réu aqui presente e a vítima o senhor José Ivan que na ocasião foi vítima de um homicídio e consta nos autos que o senhor estava na ocasião, correto?
Testemunha
: Sim, sim estava. Promotora: O senhor conhecia a vítima o José Ivan a muito tempo?
Testemunha
: Conhecia a uns seis meses no trabalho assim, no trabalho transporte né. Promotora: Se cruzavam né, no transporte lá nos locais era isso?
Testemunha
: Isso, aham, sim. Promotora: Mas chegaram a trabalhar juntos na mesma empresa alguma coisa assim?
Testemunha
: Sim eu tenho caminhão próprio, eu carrego na empresa que ele trabalhava. Promotora: A entendi, nessa ocasião o senhor se recorda qual era o trajeto dele estava indo pra onde.
Testemunha
: Sim, o trajeto dele era de Chopinzinho no Paraná pra Nova Mutum, Mato Grosso. Promotora: Então veio descarregar aqui mesmo?
Testemunha
: Isso, uhum. Promotora: O senhor também o seu trajeto era até Nova Mutum?
Testemunha
: Era pra Nova Mutum também, sim, sim, nós subia eu vim antes né, tinha chegado umas horas antes. Promotora: Entendi, aí nesse dia, o senhor lembra quem que chegou primeiro aqui que estacionou ali no posto.
Testemunha
: Fui eu. Promotora: O senhor, vocês já tinham combinado de se encontrar de almoçar juntos ou foi uma coincidência?
Testemunha
: Nós tinha combinado de almoçar juntos sim, combinado. (...). Promotora: Aí nesse horário vocês começaram então a almoçar certo? Entre uma e uma e vinte?
Testemunha
: É foi isso a gente primeiro teve que tirar um pouquinho da carga pra outro caminhão levar pra Santarém né que era uma tinta que era pra outro local aí depois a gente começou o almoço. Promotora: Então já era o que umas duas, três da tarde?
Testemunha
: Era um pouquinho, mais ou menos isso não te digo certinho, mas era mais ou menos isso. Promotora: Tá, o senhor se recorda se na ocasião, o senhor e ele chegaram a ingerir alguma bebida alcoólica?
Testemunha:
Sim, nós tomamos cerveja, eu tomei, mas não de grande quantia né, ele bem menos que eu sabe. Promotora: Então ele estava se a gente fosse dizer ele bebeu menos que o senhor:
Testemunha
: Muito menos, por que ele não era de bebida, de muita bebida não, ele não era, eu tinha bebido mais cerveja que ele. Promotora: Entendi, aí tá, até ocorrer essa situação quando do réu enfim se aproximar ali havia acontecido algum problema antes disso ou estava tudo tranquilo?
Testemunha:
É houve um “problema” de manhã quando eu cheguei no pátio do posto o Josivan aí, ele chegou eu tava estacionado numa sombra do pátio do posto né ?
Que é público é um lugar que todo mundo pode estacionar, aí ele chegou e falou o seguinte pra mim: “Você tem que tirar o caminhão daí, porque essa sombra é minha”, entendeu
?
Aí eu falei pra ele não eu tô esperando dois colegas aqui que um vai pra Santarém e outro vai vir aqui, a gente vai almoçar junto e a gente vai ajeitar os caminhão pra todo mundo ficar na sombra, e aí eu não vi mais ele, aí chegou meu amigo tudo, essa conversa acabou, isso acabou, isso nem o Ivan ficou sabendo desse detalhe aí, o falecido né, ele nem ficou sabendo. Promotora: Entendi.
Testemunha:
Aí né, nem o colega dele também. Promotora: Só foi com o senhor isso?
Testemunha
: Isso só foi comigo, nada de eu comentar com ninguém isso aí. Promotora: Entendi, e deixa eu só entender ali então, se ajeitasse cabia todo mundo embaixo da sombra?
Testemunha
: Não precisava tirar o meu caminhão pra por o dele não, nós ia conseguir ajeitar todos ali, seriam três caminhões. Promotora: Até esse momento dele chegar lá e pedir pro senhor tirar o caminhão o senhor já tinha visto ele, já tinha cruzado com ele, ou foi a primeira vez que o viu?
Testemunha
: Nunca tinha visto ele, não conhecia, nunca tinha visto. Promotora: Tá, aí o senhor falou que não comentou isso com os seus colegas certo?
Testemunha:
Não, não comentei com ninguém esse assunto com ninguém. Promotora: Aí, além dessa situação ocorreu alguma outra coisa até a situação que gerou esse processo ou não?
Testemunha
: Não, nada. Promotora: Ou ficaram tranquilos lá almoçando?
Testemunha
: É eu não vi mais o Josivan, eu não vi mais o rapaz. Promotora: Mas o senhor perdeu de vista o Ivan, ou ele chegou ficou com o senhor ali não saiu de perto?
Testemunha
: O Ivan: Promotora: É a vítima.
Testemunha
: A o Ivan ficou só junto comigo, só junto comigo. Promotora: Então, aqui no seu depoimento na denúncia inclusive fala que a situação já teria ocorrido no período noturno é isso?
Testemunha
: Sim, foi a noite, sim unhum, no anoitecer assim. Promotora: No anoitecer, relata pra nós assim então do início como que essa situação aconteceu.
Testemunha
: Ali houve o seguinte, eles começaram a discutir , aí o rapaz ele chegou esse o Josivan, acho que é, ele chegou nós tava sentado na cozinha do caminhão, até eu tinha feito do resto da carne picadinho né, até convidei ele quando ele chegou né, sabe aquela parceria pra ele comer se ele quisesse comer com nós, eu não me lembro exato se ele aceitou ou não , não tô me recordando faz tempo né, e eu tava no celular encostado no caminhão sentado e ele e o Ivan começaram a discutir né? Ele e o Ivan, aí pelo o que eu ouvi que eu tava com conversa no celular com a minha esposa em casa, eles estavam o Josivan tava, tipo assim o que eu penso atirando no outro sabe, vou tirar dou outro, ou sei lá, tirando vantagem e o Ivan não era desses negócio de aceitar vantagem, de que contassem vantagem pra ele entendeu? E pelo o que eu entendi, aí eles começaram a se alterar os dois , aí o Ivan tipo foi nele, empurrou e deu um soco nele o Ivan, entendeu? Aí acabou ali, até eu tava recolhendo as coisas pra iro pro posto lá em cima onde a gente tinha cadastro tudo ali em Nova Mutum, e daí ele ligou o caminhão que tava na frente do meu. Promotora: Quem? Quem ligou o caminhão?
Testemunha
: O Josivan, ele ligou o caminhão dele e no que ele ligou o caminhão, eu falei pro Ivan, não ele vai se retirar e daí nós vamos ficar aqui nós não precisamos ir no outro posto né. E nisso daí e abri a cozinha de novo sentei ali no meu lugar ele voltou, o caminhão ficou ligado e ele voltou, no que ele voltou assim , com uma coisa assim parecia que ele tava dando soco no Ivan, sabe eu achei que ele tava dando soco, mas sabe depois, na hora ele tinha um negócio aqui assim que era uma ponta assim sabe. Era tipo uma coisa que perfurava, tinha uma lâmina, era uma lâmina, aí ele fazia assim no Ivan nessa parte, e o Ivan tava no celular assim conversando no celular também com a espoa dele naquele horário e aí o Ivan se levantou e daí eles começaram, aí eu corri, eu corri, eu não sabia o que tava acontecendo, eu corri pra dentro da “gabina do meu caminhão”. Promotora: E aí?
Testemunha:
Aí eu fiquei ali, tava com medo né, porque eu vi que era uma lâmina ali no acontecido sabe, apesar como eu falei eu tinha bebido um pouquinho, tinha bebido mais eu tô lembrando exatamente disso, aí eles sumiram pra trás do caminhão, aí depois veio um senhor e falou pra mim ó oteu amigo tá caído lá no fundo, e eu com muito medo com o que podia acontecer comigo também, daí eu fui lá e eu vi o Ivan daquele jeito lá daí ele só falou pra mim que ele tava indo embora ele disse “tô indo embora”, eu falei que isso, aí eu fui buscar um travesseiro do caminhão e botei embaixo da cabeça dele foi isso que aconteceu, né. Promotora: Quem disse que tava indo embora era o Ivan?
Testemunha
: É, quem disse, é o Ivan isso, isso o Ivan, isso ele falou “tô indo embora Carlos”, entendeu? (...) Promotora: Na denúncia fala que eles entraram em vias de fato, né como é que foi essa via de fatos? Quem que foi que partiu pra cima primeiro?
Testemunha:
O Ivan partiu pra cima do Josivan, o Ivan. Promotora: E o Josivan chegou a revidar? Ou só o Ivan, que vamos dizer assim? O senhor falou que ele deu um soco né?
Testemunha:
Não, ele. Promotora: O Josivan revidou ou não? Ele levou o soco e saiu?
Testemunha
: Levou o saco e saiu, não revidou. Promotora: E o Ivan deu um soco só?
Testemunha
: Foi bem assim sabe, não foi um soco, foi meio empurrando e dando um soco assim sabe tava os dois sentado, estavam os dois sentados. (...)Promotora: Quando o senhor saiu e foi socorrer o Ivan o Josivan apareceu?
Testemunha
: Não. Promotora: Quem que levou ele pro hospital?
Testemunha
: a ambulância da rodovia, aquela ambulância da rodovia. Promotora: Ambulância da rodovia, até a ambulância ir lá e socorrer ele o Josivan apareceu?
Testemunha
: Não. Promotora: O senhor chegou a vê-lo ali depois, ou o senhor já pegou o caminhão e não viu mais ele até então?
Testemunha
: Nunca mais vi, nunca mais vi. Promotora: Alguém foi lá desligar o caminhão dele que tava funcionando?
Testemunha:
Sim. Promotora: Algum terceiro, alguma pessoa assim?
Testemunha:
É. Promotora: Entendi.
Testemunha:
É que eu cheguei bem tarde, depois que eu fui no hospital, voltei daí tava, daí eu fui pegar o meu caminhão. Promotora: A o senhor chegou a ir lá no hospital?
Testemunha:
Sim fui. Promotora: Quando o senhor chegou a saber do óbito dele ou enquanto o senhor esteve lá ele tava sendo atendido?
Testemunha:
Ele tava sendo entubado, aí o óbito aconteceu no outro dia de noite né, na madrugada as três da manhã. Pelo que o irmão dele me ligou né. Promotora: Ele foi operado, e chegou a ficar internado mas não resistiu, foi isso?
Testemunha:
Isso, isso (..). ” (Id. 177556275- mídia).

A testemunha Vitor Adriano, em juízo, confirmou apenas que se deparou com o corpo da vítima já caída, entretanto, não presenciou o exato momento do atentado (Id. 177556275- mídia).

Por sua vez, o réu Josivan Fonteles Pereira, em juízo, confessou ter efetuado o golpe de arma branca na vítima, mas que o fez em sua defesa, ao argumento de que a vítima José Ivan teria atacado, vejamos:

“(...) Juíza: O senhor me disse que é motorista é motorista de caminhão? Réu: Motorista de carreta. Juíza: De carreta, e a carreta que o senhor dirigi é própria ou o senhor trabalha pra alguma empresa? Réu: Eu trabalha pra uma empresa. Juíza: Qual empresa: Réu: É Satélite Transportes. Juíza:: De carteira assinada? Réu: Carteira assinada sim senhora. Juíza: Tá, senhor Josivan o senhor foi denunciado pelo Ministério Público, segundo a denúncia no dia 20/10/2019 por volta das nove da noite no Posto Bem Brasil III, aqui em Mutum o senhor mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido desferiu golpes de arma branca em face da vítima José Ivan de Almeida causado-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia. Que foram a causa da morte dele, segundo a denúncia nesse dia a vítima estava no pátio do posto Bem Brasil III, em companhia de um amigo o senhor Carlos Alberto Carbonera, segundo apurado o senhor chegou no local se sentou perto dele ocasião em que passou a discutir com a vítima por questões de somenos importância situação que acabou evoluindo para que vocês entrassem em vias de fato, sendo necessária a intervenção do Carlos para separar vocês. Diz aqui que depois desse desentendimento o senhor se dirigiu até seu caminhão se apoderou de uma faca voltou no local onde a vítima estava, oportunidade sem que ela pudesse esboçar qualquer reação desferiu contra ela vários golpes de arma branca, diz aqui depois de ter efetuado os golpes o senhor se evadiu do local , segundo a denúncia o que ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa dele visto que o senhor surpreendeu a vítima e armado o abordou de forma inesperada impedindo que ela esboçasse qualquer reação defensiva. São verdadeiros esses fatos seu Josivan? Réu: Senhora? Juíza: É verdade isso aqui que eu li? Réu: Não, assim o fato ocorrido é verdade mais tem algumas coisas aí que não é verdade. Juíza: Tá, então me conta exatamente como que aconteceu por favor? Réu: A nós tava lá posto Bem Brasil, eu os dois rapazes né que tava lá ai eu cheguei estacionei o meu caminhão um deles já tava aí eu fui pro restaurante aí fiquei conversando com outros colegas meus no restaurante lá que eles trabalhava na mesma empresa que eu e outros colegas meus ia seguir viagem né, aí nós ficamos conversando lá, aí quando foi por volta já anoitecendo eu voltei pro caminhão quando é tava já esse outro como é Ivan, é tava os dois quando eu retornei pro caminhão. Juíza: O seu Carlos? Quem foi ouvido aqui é Carlos e quem faleceu é o José Ivan. Réu: Isso, quando eu retornei, quando eu cheguei só tava o seu Carlos, quando eu retornei pro caminhão tava os dois, eles estavam fazendo churrasco desde de tarde eu não lembro o horário. Juíza: E aí? Réu: Aí nos cumprimentamos e tal, aí meu caminhão tava pertinho de frente com o caminhão deles, e aí começamos a conversar dialogar aí o seu Ivan né começou a me agredir com palavras com que não gostava de tanqueiro, que diferença e esses negócios aí foi quando. Juíza: Mas do nada isso seu Josivan? Réu: Senhora: Juíza: Ele começou a discutir do nada? Réu: Não foi do nada a gente tava falando de caminhões. Juíza: Aham. Réu: Tava falando de caminhões, e tava falando de caminhões e chegou esse fato de começar as ofensas de diferença do caminhão carga seca, não gostar do pessoal que carrega petróleo e etc. Juíza: Isso existe mesmo? Ou era só uma coisa dele? Réu: Eu não sei é a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Juíza: A entendi. Réu: Primeira vez que eu presenciei isso na minha vida. Juíza: E aí? Réu: Aí foi quando ele partiu pra cima de mim me soquiando. Juíza: E vocês dois estavam sentados ou em pé seu Josivan? Réu: No começo nós estávamos sentados, nos sentamos eu sentei assim próximo perto dele meio sentados aí eu vi que tava, que o negócio tava se alastrando eu levantei ele levantou também e aí já levantou partiu pra cima de mim aí, quando eu sai de costa ele me soquiando, tentou pegar no meu pescoço e aí foi quando eu vi ao lado ali a, uma faca que eles estavam fazendo churrasco do lado do caminhão aí que eu peguei a faca pra vê se eu me defendia, aí ele veio, quando ele veio, foi quando eu tropecei quase cai que eu levantei a faca ele veio pra cima, aí depois, aí ele veio, aí depois ele recuou e veio de novo, aí foi quando foi dois ferimentos, aí eu corri pra um lado ele correu pro outro e o outro rapaz que veio junto com ele tava com ele atrás também querendo me bater correu também. Juíza: Então pera aí, houve essa discussão vocês já estavam em pé inicialmente, sentados mais a discussão fica mais acalorada vocês dois se levantam. Réu: Isso. Juíza: Em que momento ele te agride, ele te agride como? Réu: Soco. Juíza: Onde te atingiu esse soco e quantos socos foram? Réu: A não lembro quantos socos foram mas foram alguns socos uns me atingiram tipo no rosto e outro me atingiram pelos peito pelas costelas, assim eu não tenho tantas lembranças. Juíza: O senhor chegou a cair? Nesse momento? Réu: Não cheguei a cair totalmente a cair no chão não, mas eu tropecei e quase cai. Juíza: E o senhor foi recuando dele o senhor falou. Réu: Senhora? Juíza: Foi saindo dele, recuando dele. Réu: Isso de costas. Juíza: Ou o senhor também foi agredindo fisicamente pra revidar esse soco? Réu: Isso. Juíza: Isso o que recuou? Ou revidou? Réu: Não, eu tava recuando de costas e ele vem pra cima de mim, ele e mais o outro. Juíza: O outro também veio? Réu: O outro veio atrás, tava atrás dele. Juíza: Chegou a te agredir? O Carlos? Réu: Eu não tenho bem lembrança porque assim, no confronto você não vê muita coisa, foi tão rápido eu não tenho lembrança, porque muita mão em cima de você, eu não tenho lembrança se esse seu Carlos chegou a me atingir, mas o seu Ivan era o que tava na frente. Juíza: Mas ele chegou a vir também participar dessa briga ou ele permaneceu o tempo todo de fora? O Carlos? Réu: O seu Carlos tava junto, tava junto com seu Ivan. Juíza: Tava junto com o José Ivan, ele chama José Ivan o falecido, ele tava junto com o Carlos quando o José Ivan avançava pra vir pra cima do senhor o Carlos tava junto ou não? Réu: Tava sim senhora. Juíza: Certo mas o senhor não lembra se o Carlos chegou a te atingir? É isso? Réu: Não, não, não tenho lembrança assim, porque veio os dois juntos aí vai saber qual é a mão que bateu em mim, uma por cima da outra. Juíza: E o senhor conseguiu revidar algum soco? Réu: Senhora? Não senhora. Juíza: Não. Réu: Só me, só tentei me defender. Juíza: Entendi, e aí o que, que aconteceu a partir disso? Réu: Aí foi quando eu corri, eu corri pra um lado o menino correu pra outro lado e eu fui pra outro lado. Juíza: Não eu quero saber que momento que o senhor pega a faca, aonde e como. Réu: A faca tava do lado do caminhão dele. Juíza: Do lado onde? Réu: Do lado, tipo assim a carroceria, (inaudível), estava do lado da carroceria, tava do lado do caminhão onde eles estavam fazendo churrasco. Juíza: Tá ai o senhor pegou a faca que estava ali? Réu: Isso. Juíza: E aí quando o senhor pega a faca o que, que acontece? Réu: Ele, não no que eu pego a faca ele já tava em cima de mim, ele tava em cima de mim eu tava de costas, saindo de costas e ele em cima, foi quando é, eu levantei a vista e vi a faca do lado foi quando eu passei a mão e peguei a faca. Juíza: E aí eles veem que você pega a faca ou não? Réu: Não, peguei a faca ele continuou vindo pra cima e aí eu lá quase cai, aí eu fui lá e levantei a mão pra intimidar ele, eu tava com a mão, foi quando ele veio pra tentar pegar no meu pescoço aí foi quando eu dei o primeiro ferimento nele. Juíza: E onde pegou o primeiro ferimento dele? Réu: Eu não lembro, foi na frente eu não lembro assim onde foi não lembro não. Juíza: Vocês dois estavam em pé? Réu: Não, nós estávamos em pé, mas na hora do impacto eu tava tipo me defendendo indo pra trás. Juíza: Certo, mais os dois em pé: Réu: Isso os dois em pé, os três né na verdade. Juíza: Quando o senhor dá o primeiro golpe que atinge ele com essa faca o que, que acontece? Réu: Aí ele vem de novo pra cima de mim. Juíza: Veio igual não parou? Réu: Não, não parou continuou, ai foi quando eu, aí foi quando eu tive a chance de correr, aí eu corri eles correram também. Juíza: Quantos golpes o senhor deu nele? Réu: Aí dois. Juíza: Só dois? Réu: Dois. Juíza: Tá e aí o senhor conseguiu correr? Réu: Isso. Juíza: Eles já correram também, ou ele já caiu nesse momento? Réu: Não, ele correu, nós três corremos. Juíza: Cada um, o senhor pra um lado e os dois pro outro? Réu: isso. Juíza: E aí o senhor fez o que? Réu: A eu corri e fui embora fui me esconder fiquei com medo fiquei desesperado. Juíza: O senhor não procurou a polícia? Réu: Eu procurei a polícia no outro dia. Juíza: Só no outro dia? Réu: Isso não conhecia nada, fiquei desesperado. Juíza: O senhor fez corpo de delito dessa briga, o senhor tinha alguma lesão? Réu: A eu tinha lesão, mas a polícia não mandou, não fiz corpo de delito nem nada. Juíza: O senhor tinha lesão onde? Réu: Eu tinha uma lesão na costela e uma no pescoço. Juíza: E o senhor não tirou foto nada disso? Réu: Não senhora, foi lesão de batida de mão. (...)Promotora: E o caminhão do senhor, o senhor foi buscar quando? Réu: Não, a empresa foi buscar no outro dia. Aí eu fui pra delegacia. Promotora: Tá, o senhor foi pra onde? Nesse dia até aparecer o outro dia na delegacia? Réu: Eu fui lá pro pátio do posto, onde José Maria, posto José Maria O senhor foi andando? Réu: Fui. Promotora: E aí dormiu lá? Réu: Já cheguei lá quase de manhã, aí lá tava uns conhecidos meus, uns conhecidos de empresa né, estavam lá e aí eu fiquei lá aguardando, aí quando foi no outro dia eu fui na delegacia. Promotora: No dia que o senhor foi na delegacia foi o dia que eles ouviram o senhor? Réu: Sim, senhora. Promotora: Por que aqui tá dia 24 o fato foi dia 20, então foi quatro dias depois, o senhor foi mesmo no outro dia ou foi quatro dias depois? Réu: Foi, o porque assim, ó, o meu advogado foi lá e aí o delegado não tava e marcou nessa data pra mim ir. Promotora: A então o senhor já foi com advogado? Réu: Fui, os colegas meu me orientaram, pra mim arrumar um advogado, pra mim me apresentar lá na delegacia, aí o advogado foi lá e o delegado marcou pra essa data pra esse ele tava numa audiência no interior não sei onde a ocorrência. Promotora: Entendi, então quando o senhor efetivamente apareceu lá na delegacia foi nesses quatro dias depois. Réu: Foi nessa data. (...).

(Id.177556275 – mídia).

Após, a Magistrada pronunciou o réu nos termos da denúncia, bem como, reconheceu a qualificadora dos inciso IV(recurso que dificultou a defesa da vítima) do artigo 121, §2º do Código Penal.

Vejamos.

In casu
, a materialidade do delito ficou evidenciada pelo Boletim de ocorrência nº 2019.314994 (Id. 177556664- págs. 04/05), laudo de necropsia (Id 177556664- págs. 14/17), depoimento da testemunha (Id. 177556664- págs. 10/13), mapa topográfico (Id. 177556675- págs. 02/06) e certidão de óbito (Id. 177556671- pág. 06)
o que permite o juízo de pronúncia, pela presença dos pressupostos autorizados.

Quanto aos indícios de autoria, a defesa do réu não demostrou nada relevante para justificar a despronúncia, alegando falta de provas, entretanto, compulsando os autos verifica-se diversos meios comprobatórios.

Atesta ainda que Josivan Fonteles Pereira teria agido apenas com o intuito de repelir injusta agressão, porém, há evidências sólidas que indicam que o réu, após uma discussão de pouca importância com a vítima, foi até seu veículo, pegou uma faca e foi atacado com múltiplos golpes fatais, resultando em sua morte.

Desse modo, após análise minuciosa dos documentos, resta claro que não é possível absolver o réu sumariamente, mesmo que ele afirme ter agido em defesa legítima, visto que, o artigo 415, inciso IV, do CPP, em seu ordenamento nos esclarece que somente pode ser reconhecida uma causa excludente de ilicitude se houver juízo de certeza sobre a sua ocorrência.

Nesse sentido, já temos entendimento em nosso E. Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – REANÁLISE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA – INDÍCIOS SUFICIENTES
DE AUTORIA PARA AUTORIZAR A SUBMISSÃO DO APELANTE AO TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existirem indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos relatos das testemunhas e no interrogatório dos réus, tanto na fase inquisitiva, como em juízo
.

(N.U 1001924-05.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Sendo assim, não cabe falar em absolvição sumária nem em legítima defesa, já que todas as provas se apresentam controversas, e a versão arguida pela defesa não encontra suporte no conjunto probatório apresentado.

Insta salientar que a decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RECURSO DA DEFESA –DESPRONÚNCIA DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES QUE APONTAM A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS SOBRE O INTENTO DO ACUSADO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – NÃO ACOLHIMENTO – SÚMULA 52 DO STJ – CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA NA PRONÚNCIA MOTIVADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao contrário da pretensão de impronúncia, existindo prova da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Havendo dúvidas sobre o intento do acusado, posto que há provas que apontam a existência de animus necandi, deve-se submeter o réu ao juiz natural do feito, uma vez que prevalece nesta fase o princípio do in dubio pro societate.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, inexistindo qualquer inércia ou desídia estatal, além de estar superada a alegação em razão do encerramento da instrução criminal, nos moldes da Súmula 52 do STJ.
Assim, encerrada a primeira fase do sumário da culpa e mantida a prisão cautelar na pronúncia, motivadamente, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo e tampouco em substituição da medida constritiva por outras cautelares diversas.
(N.U 1000123-82.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).”

Da mesma forma, não há que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal com o resultado morte, como pleiteia o réu, pois a tal pleito nesta fase processual só poderia ser reconhecida, se houvesse prova inequívoca de que a conduta do agente não foi imbuída de
animus necandi,
o que não corresponde ao presente fato, pois ficou evidenciado tanto no depoimento da testemunha ocular Carlos Alberto, como também pelo laudo de Necropsia (Id.177556675) que demostrou uma ação de muita brutalidade, levando a vítima á óbito.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS IV E VII, DO CÓDIGO PENAL – E DELITOS CONEXOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL LEVE –
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INVIABILIDADE
– TESE DEFENSIVA NÃO UNÍSSONA NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL SUGERE HIPÓTESE DIVERSA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA DO TRIBUNAL DO JÚRI – EXTIPRAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE QUE O CRIME FOI PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA –SITUAÇÃO APARENTE DE QUE O INDIVÍDUO COMETEU O DELITO CONTRA AGENTE ESTATAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA, SABEDOR, EM TESE, DESSA CONDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente visualizado da decisão de pronúncia a existência de elementos suficientes quanto à materialidade e devidamente delineados os indícios da autoria, impõe-se a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da sua competência e da soberania dos seus veredictos (art. 5º, XXXVIII,
alíneas “c” e “d” do texto magno).

Não há falar em desclassificação do crime para uma das figuras típicas relativas ao ilícito de lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas afugentar os indivíduos
que pretendiam adentar em sua residência, desconhecendo se tratar de policiais agindo em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, até pela dificuldade de se aferir um factum internum, e, sobretudo, porque que a prova a respeito não pode repousar apenas nas palavras da recorrente, desprezando-se todas as demais provas orais produzidas.

Não é desmedida a hipótese de que se trata de tentativa de homicídio qualifica
do pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima
e perpetrado contra agente estatal no cumprimento de suas funções públicas, pois, diante da prova testemunhal, existe a possibilidade de que os policiais civis, no ato do cumprimento do mandado de busca e apreensão, mesmo identificados antes de adentrar no imóvel, foram recepcionados a tiro pelo recorrente, que aguardava escondido e armado, em condições características de aparente tocaia.

(N.U 0003574-54.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)”.

A exclusão da qualificadora por “recurso que dificultou a defesa da vítima” também é inaceitável, uma vez que o crime ocorreu de forma surpreendente. Na hipótese, a vítima acreditava que o réu já havia partido quando foi inesperadamente atacado, não tendo nenhuma chance de defesa.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de
Justiça, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART.121, § 2º, INC. IV, CP] – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONCISÃO DA LINGUAGEM USADA PELO JULGADOR QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRECEDENTES TJMT [AP Nº0002295-42] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE
– TIPO PENAL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO 2 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME AFERIDA DA MANEIRA DE EXECUÇÃO DO DELITO E INALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO COM APARENTE PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTE STJ [HC 533.433] – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5.º, XXXVIII, c, da CF/88].

Na fase da pronúncia,
a exclusão de qualificadora
só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de sua possível ocorrência, tal como na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

É legítima a manutenção da prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento modus operandi empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

(N.U 1001228-87.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser apontada como manifestamente improcedente em razão dos elementos que lhe embasam.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Tal entendimento encontra-se materializado no Enunciado Orientativo nº 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023